Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-61.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704341-61.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLI DIAS DOS SANTOS DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial que determinou a exclusão da base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica o valor referente à TUST - taxa de uso do sistema elétrico e TUSD - taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a verossimilhança do direito invocado. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito